Tribunal: TJSP
Processo: 1020830-51.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de provas. Pretensão da autora para aditamento da inicial após a contestação. Homologação, por sentença, da prova produzida nos autos. Apelo que se insurge contra a decisão que não recebeu o aditamento da inicial. Tratando-se de produção antecipada de provas, apenas cabe recurso em caso de indeferimento total da almejada produção, o que não se verifica no

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de provas. Pretensão da autora para aditamento da inicial após a contestação. Homologação, por sentença, da prova produzida nos autos. Apelo que se insurge contra a decisão que não recebeu o aditamento da inicial. Tratando-se de produção antecipada de provas, apenas cabe recurso em caso de indeferimento total da almejada produção, o que não se verifica no caso concreto. Inteligência do disposto no art. 382, § 4o, do CPC - Precedentes, inclusive desta C. Câmara. Decisão mantida. Apelação não conhecida.